Tribunal: TJMT
Processo: 1002198-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002198-44.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CANARANA
Agravante: MARCOS DIEHL
Agravado: WETEC SOLUÇÕES AGRO. COM. E REP. LTDA-ME
Número do Protocolo: 1002198-44.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS DIEHL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação “Execução de Título Executivo” (Proc. no 1001330-47.2020.8.11.0029), ajuizada contra o agravante WETEC SOLUÇÕES AGRO. COM. E REP. LTDA-ME, por entender que “a execução encontra-se aparelhada em título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade”, porque “vem embasada em Termo de Cessão de Créditos, assinados pelo credor, pela devedora e por duas testemunhas, preenchendo, portanto, os requisitos do referido artigo 784, III, do CPC, sendo título executivo extrajudicial”, rejeitou exceção de pré-executividade em que o executado/agravante afirmava nulidade de execução pontuando, primeiro, que, na inicial da execução, a exequente/agravada “afirma que o título executivo extrajudicial é a nota fiscal, com o aceite”, mas “nota fiscal com comprovante de recebimento de mercadoria não é título executivo”; em segundo lugar, que no aludido instrumento de cessão de crédito “não há “qualquer palavra que o vincule à Nota Fiscal que se pretende executar e não há também coincidência de valores”, e, por fim, que a Cláusula Segunda do próprio instrumento de cessão “afirma que o valor do crédito transferido é ilíquido, pois sua liquidação dependeria de diversos fatores” (cf. Id. no 72913906 dos autos de origem).
O executado/agravante insiste na arguição de nulidade da execução, repetindo que “houve evidente confusão na afirmação sobre a existência de título executivo, narrada (pela) exequente”, pois, conforme trecho da petição inicial transcrito nas razões recursais, a exequente diz que “a presente execução é fundada em débito de valor líquido e certo e exigível, tendo como origem venda de produtos descritos na NFE 593 com seu devido aceite”, e que, “corroborando com exposto, há documento particular de cessão de crédito emitido pelo devedor com anuência de terceiro, fato que comprova existência do crédito deste credor com o executado” (sic – cf. Id. no 117784487 - pág. 2/3).
Reafirma que, inobstante essa alegação da exequente, aludido termo de cessão de crédito, onde ele, agravante, figura como cedente, a agravada como cessionária, e a empresa CHS Agronegócios como interveniente anuente, “não contém qualquer cláusula que vincule o instrumento de cessão à citada Nota Fiscal”, os documentos mencionam valores diferentes, e a Cláusula Segunda do instrumento de cessão diz expressamente que o valor “não é líquido e exigível”, e assevera que, ao indeferir o pedido de extinção da execução, “a decisão não enfrentou nenhum dos pontos levantados pelo agravante, para comprovar a inexistência do título, limitando-se a dizer que o termo de cessão tinha os requisitos necessários para constituir-se como título executivo” (sic – cf. Id. no 117784487 - pág. 3/5).
Explica que o termo de cessão de crédito envolve “um quinhão dos créditos” que ele detinha junto à empresa CHS Agronegócios por força do Contrato de Compra e Venda no P850334-20, celebrado entre estes, e ressalta que aludido crédito “já não possuía liquidez, pois dependia da realização de alguns fatos para que pudesse ser liquidado”, sendo essa a razão da expressa previsão da iliquidez e inexigibilidade no termo de cessão de crédito mencionado pela inicial da execução.
Arremata dizendo que, se a execução “vem embasada em Termo de Cessão de Crédito”, como pontuado pela decisão agravada, “não poderia o magistrado afirmar que se trata de título executivo”, pois o próprio documento destaca que o crédito a ele relacionado “não possui liquidez e exigibilidade” (sic – cf. Id. no 117784487 - pág. 5/6).
Argumenta, por outro lado, que, se a execução é lastreada na Nota Fiscal, conforme diz ter sido afirmado pela inicial, então não haveria título executivo extrajudicial à falta de previsão no rol do art. 784 do CPC, anotando, ainda nesse particular, que “a respectiva Nota Fiscal não pode ser vinculada à respectiva cessão de crédito, pois não existe na cessão de crédito nenhuma cláusula ou palavra que (a) vincule à Nota Fiscal que se pretendeu executar” (e) inexiste coincidência de valores entre eles”, já que a Nota Fiscal “tem o valor de R$ 165 mil e a cessão de crédito tem o valor de R$ 272 mil” (sic – cf. Id. no 117784487 - pág. 7).
Discorre, por fim, sobre a “ilegitimidade passiva do executado/cedente”, aduzindo que “cedeu parte do seu crédito que tinha com a empresa CHS Agronegócio (...), interveniente no referido instrumento”, e que, “transferido o crédito com a anuência do devedor”, a saber, a empresa CHS Agronegócio, “esta é quem passa a ser responsável pelo pagamento do terceiro”, daí porque deveria a exequente ter ajuizado ação de cobrança contra referida empresa, por ser ela a “verdadeira responsável pelo pagamento do crédito cedido” (sic – cf. Id. no 117784487 - pág. 9).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja acolhida a exceção de pré-executividade para “declarar ausência de título executivo apto a embasar ação executiva, ante a Cláusula expressa de inexigibilidade e iliquidez (Cláusula 2a), e, consequentemente, seja declarada a extinção da execução”, ou, no mínimo, para que seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução; requer, a título de antecipação da pretensão recursal, “seja determinada a suspensão dos atos de execução, com a restituição da posse dos veículos removidos (...) até julgamento definitivo do presente Agravo” (sic – cf. Id. no 117784487 - pág. 14).
É o breve relatório.
De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, a nulidade ou não da execução por suposta ausência de título executivo, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral, inclusive afetas a matérias de ordem pública, como a legitimidade passiva, deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau.
A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de supressão de instância, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...) O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Se a autora afirma não reconhecer o contrato e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a pactuação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021 – grifei).
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, admito, de um lado, que o executado/agravante não tem razão ao dizer que a exequente aponta a Nota Fiscal como título executivo; conforme reconhecido pelo próprio agravante, trata-se apenas de uma confusão na redação da petição inicial, cujas proporções parecem relevantes à primeira vista – especialmente pela leitura dos trechos pinçados e transcritos nas razões recursais –, mas se dissipam facilmente após exame acurado e interpretação sistemática da pretensão.
Basta ver que, na narrativa fática, a petição inicial diz o seguinte:
“O exequente realizou venda de produtos agrícolas ao executado conforme Nota Fiscal de no 593 (Anexo I), produto entregue ao executado conforme aceite na nota fiscal, cujo vencimento ocorreu em 30/08/2019, conforme especificado na referida nota.
Ocorre que o executado não cumpriu com sua obrigação, fato que deu origem ao título executivo denominado INTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO (Anexo II), em que o executado é o “CEDENTE”, o exequente é o “CESSIONÁRIO” e a empresa CHS AGRONEGÓCIO – Industria e Comercio Ltda., (sociedade empresarial limitada inscrito no CNPJ 05.492.968/0012-59, com filial na cidade de Canarana – MT, com endereço comercial na Via Núcleo Urbano de Kuluene, S/N, bairro Perímetro Urbano de Kuluene, CEP. 78.640-000) figura como “INTERVENIENTE ANUENTE”, cujo crédito do exequente perfaz o valor de R$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais).
O executado e o Interveniente anuente, não realizaram o adimplemento da obrigação, por essa razão, necessário se faz a propositura da presente demanda para que assim, o exequente possa ver adimplido seu no valor de R$ 280.248,60 (duzentos e oitenta mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) devidamente atualizado conforme planilha em anexo.(Anexo III)” – sic – cf. Id. no 42538053 - pág. 2 dos autos de origem – grifei e destaquei.
Como se vê, a exequente/agravada indica textualmente o termo de cessão de crédito como título executivo extrajudicial, e não a Nota Fiscal.
Todavia, o executado/agravante tem razão ao dizer que “a decisão não enfrentou nenhum dos pontos levantados (...), para comprovar a inexistência do título, limitando-se a dizer que o termo de cessão tinha os requisitos necessários para constituir-se como título executivo”, pois, de fato, o pronunciamento jurisdicional recorrido resumiu-se à lacônica assertiva de preenchimento dos requisitos do art. 784, III, do CPC. Confira-se:
“Sem delongas, entendo que a execução encontra-se aparelhada em título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, preenchendo os requisitos específicos do procedimento executório embasada em instrumento de confissão de dívida.
Reza o artigo 784, III, do CPC: “São títulos executivos extrajudiciais: (...) III o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”
A execução vem embasada em “Termo de cessão de Créditos", assinados pelo credor, pela devedora e por duas testemunhas, preenchendo, portanto, os requisitos do referido artigo 784, III, do CPC, sendo título executivo extrajudicial. (...)
Ante o exposto, rejeito as alegações apresentadas e julgo improcedente a exceção de pré-executividade” (cf. Id. no 72913906 dos autos de origem).
Sucede, porém, que realmente não parece haver certeza, liquidez e exigibilidade da dívida exequenda, e não só porque o “Instrumento Particular de Cessão de Crédito”, indicado como título executivo, prevê expressamente que o crédito cedido à exequente/agravada “não é líquido e exigível, uma vez que ainda sujeito aos descontos e encargos entabulados originalmente e está condicionada na forma abaixo, para ser recebida junto à Interveniente Anuente no dia 30/04/2020” (sic – cf. Id. no 42538085 dos autos de origem), mas também porque não há mínima explicação da cálculo do valor exequendo.
É que a Nota Fiscal “com aceite” (na realidade com assinatura indicativa de recebimento do produto), emitida em 08/01/2019, indica valor de R$ 165 mil, o instrumento de cessão de crédito assinado em 02/12/2019 menciona “a quantia de R$ 272 mil”, e, inexplicavelmente, a memória do cálculo indica que, em 30/04/2020, o valor exequendo era de R$ 258.057,50, e, após acréscimo de correção monetária, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, passou a totalizar R$ 280.248,60 (cf. Id. no 42538083, 42538085 e 42538086, todos os autos de origem).
Frente à pobreza de detalhes da narrativa da petição inicial, o que se poderia cogitar é que, em janeiro/2019, a exequente “realizou venda de produtos agrícolas ao executado conforme Nota Fiscal de no 593”, mas, como o comprador não pagou pelo produto, a vendedora/exequente concordou em receber como pagamento da dívida parte do crédito que o comprador/devedor detinha junto à empresa CHS Agronegócio; por isso consta da inicial que o inadimplemento da compra dos produtos rurais pelo executado “deu origem ao título executivo denominado Instrumento Particular de Cessão de Crédito (...), em que o executado é o ‘cedente”, o exequente é o “cessionário’ e a empresa CHS Agronegócio (...) figura como ‘interveniente anuente’” (sic – cf. Id. no 42538053 - pág. 2).
E como o instrumento de cessão de crédito previa que a anuente CHS Agronegócio somente pagaria a dívida à exequente/cessionária “no dia 30/04/2020” se o executado/cedente tivesse cumprido sua obrigação de entregar-lhe os produtos rurais objeto do Compra e Venda no P850334-20, o que aparentemente não ocorreu, a exequente mais uma vez viu frustrado seu crédito; é o que se extrai da assertiva de que “o executado e o Interveniente anuente, não realizaram o adimplemento da obrigação, por essa razão, necessário se faz a propositura da presente demanda para que assim, o exequente possa ver adimplido seu (crédito) no valor de R$ 280.248,60” (sic – cf. Id. no 42538053 - pág. 2).
Essa conclusão robustece ainda mais a tese de ausência de liquidez e exigibilidade da dívida, pois, além de não se saber o porquê e como a dívida no valor de R$ 165 mil, referente à aquisição de insumos agrícolas em 08/01/2019, saltou para R$ 258.057,50 em 30/04/2020, o instrumento de cessão de crédito indicado como título executivo não prevê nenhuma obrigação do executado para com a exequente além da simples cessão; pelo contrário, revela existência de dívida da CHS Agronegócio, ainda não quantificada, porque dos R$ 272 mil deveriam descontados “os encargos entabulados originalmente”, e cuja exigibilidade ainda estava condicionada à entrega de produto rural pelo cedente/executado.
Assim, admito a probabilidade do direito alegado, porque aparente a nulidade da execução ajuizada contra o agravante.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido antecipatório nos exatos moldes em que formulado, determinando os veículos identificados pelas placas QCM-7943, QCE-6604, QCE-6244 e QCE-6614, objeto de penhora e remoção, sejam restituídos à posse do executado/agravante (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Considerando que, após penhora e remoção, os veículos foram entregues seu advogado, Fernando Rodrigues Baena Castillo (OAB/MT no 14.870), na qualidade de fiel depositário (cf. Ids. no 72954306 e 47068004 dos autos de origem), intime-se a exequente/agravada para que, no prazo de cinco dias, indique nos autos de origem a localização dos bens, e promova a restituição dos veículos à posse do executado/agravante.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator